Tribunal: TJMT
Processo: 0001846-06.2018.8.11.0110
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001846-06.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO CAMPOS DE LIMA - CPF: 702.894.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WANDERSON GOMES ADORNO - CPF: 038.572.111-05 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), FABRICIO CAMPOS DE LIMA - CPF: 702.894.601-07 (APELANTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1.
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –

POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO COMPROVADA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 3. BENEFÍCIO ESTENDIDO
DE OFÍCIO
AO CORRÉU –
RECURSO PROVIDO EM PARTE – DISSONÂNCIA D
O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante precedida da abordagem de usuário de droga que havia acabado de adquirir pasta base de cocaína na residência do apelante, depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal associados à apreensão de
uma porção de pasta base de cocaína (0,6g) e uma porção de maconha (1,2g)
na casa em que o apelante residia;

2.

Se o réu é primário, e não há demonstração de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.
Aliás,
“(...) a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (...)”
(RHC 205080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200

DIVULG 06-10-2021

PUBLIC 07-10-2021). Em tais casos,
impera
o Princípio da Presunção de Inocência, pois,
“(...) como direito fundamental de qualquer pessoa – independentemente da gravidade ou da hediondez do delito que lhe haja sido imputado – há de viabilizar, sob a perspectiva da liberdade, uma hermenêutica essencialmente emancipatória dos direitos básicos da pessoa humana, cuja prerrogativa de ser sempre considerada inocente, para todos e quaisquer efeitos, deve prevalecer, até o superveniente trânsito em julgado da condenação criminal, como uma cláusula de insuperável bloqueio à imposição prematura de quaisquer medidas que afetem ou restrinjam a esfera jurídica das pessoas em geral”
(STF - HC: 189758 ES 0100143-10.2020.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data de Publicação: 13/10/2020).

3.
Se o corréu não interpôs recurso de apelação, mas se encontra em idêntica situação fático-processual que o Apelante, deve lhe ser reconhecida,
de ofício
, a extensão dos efeitos da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wanderson Gomes Adorno
, contra a sentença anexada sob Id. 91876950, em que foi condenado como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa
.

Em suas razões recursais,
almejou a
absolvição
por insuficiência de prova, mas se vier a ser vencido nessa tese, pleiteou o reconhecimento da causa especial de diminuição do
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
(Id. 91876964).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 91876970/71).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as razões recursais aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso (Id. 99139955).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021